Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-65.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal – Comprovação de que a ré cobrou juros abusivos – Necessidade de limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença, com base na modalidade de empréstimo não consignado – Precedentes do C. STJ – A devolução dos valores pagos indevidamente

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal – Comprovação de que a ré cobrou juros abusivos – Necessidade de limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês em que celebrada a avença, com base na modalidade de empréstimo não consignado – Precedentes do C. STJ – A devolução dos valores pagos indevidamente deverá ser feita na forma simples, eis que ausentes indícios de má-fé por parte da instituição financeira – Dano moral não configurado – A autora deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo, sendo certo, ademais, que a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.